Tribunal: TJES
Processo: 5005737-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005737-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS RODRIGUES SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005737-31.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Eliabe Gomes Santos – OAB/BA 50.521, em benefício de
MATEUS RODRIGUES SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra.

Aduz a ilegalidade da prisão, em razão de suposta agressão física sofrida pelo paciente a fim de que confessasse o fato perante a autoridade policial, bem como, a ausência de formalização dos depoimentos prestados.

Sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e a possibilidade de substituição da custódia cautelar por outras medidas cautelares.

Diante destes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o requerente seja posto imediatamente em liberdade.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes no id nº 2945529.

Liminar indeferida.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(
3013043
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
, opinando pela denegação da ordem.

Inicial acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 3 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005737-31.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Eliabe Gomes Santos – OAB/BA 50.521, em benefício de
MATEUS RODRIGUES SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra.

Para tanto,
a
duz a ilegalidade da prisão, em razão de suposta agressão física sofrida pelo paciente a fim de que confessasse o fato perante a autoridade policial, bem como, a ausência de formalização dos depoimentos prestados.

Sustenta, ainda, a inexistência dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal e a possibilidade de substituição da custódia cautelar por outras medidas cautelares.

Diante destes argumentos, pugna pelo deferimento da medida liminar para que o requerente seja posto imediatamente em liberdade.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante foi preso preventivamente pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no

art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal,
nos autos da ação penal nº 0000348
-
08.2022.8.08.0015.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Observo que a medida constritiva é necessária como forma de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade
in concreto

do delito, motivo pelo qual tenho que a custódia encontra-se,
prima facie
, respaldada nos requisitos
l
egais do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Assim, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente,
considerando que o crime
fora cometido mediante
excessiva agressividade,
uso de arma de fogo e em concurso de agentes,
tendo
e
m delegacia, o próprio coacto confessado a autoria delitiva.

Faz-se necessário ainda frisar que, o ora suplicante
responde a outra ação penal neste Estado
(
nº 0009289-67.2020.8.08.0030
)
,
evidenciando assim,
o concreto risco de reiteração delitiva.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
uma
vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“
(...) 1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
(...
)
3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
(...
)
. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).”

Ad
iante,
a respeito da
ilegalidade da prisão
em razão da
agressão sofrida
pelo requerente
,
esta
alegação
não pode ser aqui analisada,
e
m razão de
tal matéria
ser
considerada
objeto de apuração perante a Polícia Civil e demais órgãos fiscalizadores
.

Além disso,
c
onforme bem pontuou a douta Procuradoria de Justiça,
“(...) no tocante às supostas ilegalidades que maculariam a prisão flagrancial e a manutenção da custódia, tem-se que foram previamente analisadas no momento próprio da audiência de custódia, ocasião legalmente instituída para tal averiguação. (...)”
.

Quanto a ale
gação de
ausência de formalização dos depoimentos prestados,
esta não pode prosperar. Isto porque possíveis irregularidades neste sentido demandam produção de prova e ainda, sendo tais depoimentos prestados por agentes públicos que realizaram a prisão, provável que fossem assemelhados.

De toda sorte,
as
eventuais irregularidades não contaminam o atual título prisional, h
aja vista
que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva por ocasi
ão da audiência de custódia.

Relativamente
à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do postulante por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade, visto que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
(
STJ.
HC 441.383/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019,
DJe 12/03/2019
).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

[...]
1. A fundamentação despendida na decisão que decretou a cautelar extrema é válida, atendendo aos ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 312 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, levando-se em consideração a necessidade da medida cautelar para a garantia da instrução criminal, visando obstar a reiteração criminosa, razão pela qual também se mostra inócua a substituição da custódia pelas medidas cautelares contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal. 3.Ordem denegada.
(TJES, Habeas Corpus 100190037869, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 11/11/2019).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005737-31.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: MATEUS RODRIGUES SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
2.
ILEGALIDADE DA PRISÃO
POR AGRESSÕES SOFRIDAS
. IMPOSSIBILIDADE. 3.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
4
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta do delito e periculosidade
do agente
.
2.

N
o tocante às supostas ilegalidades que maculariam a prisão flagrancial e a manutenção da custódia, tem-se que foram previamente analisadas

no momento próprio da audiência de custódia, ocasião legalmente instituída para tal averiguação.

3.
Relativamente à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar em razão de condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
4.

Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública,
considerando a gravidade do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 3 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.